Tribunal: TJDFT
Processo: 0716766-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. MULTA DO ART. 1.012, §4o, CPC.
1. Não pode o Tribunal decidir sobre matéria não debatida, tampouco resolvida pelo d. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, à exceção de matéria cognoscível de ofício e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2. In casu, verifica-se a alteração do pedido inicial em sede recursal, razão pela qual a relatoria determinou a intimação dos apelantes para se manifestarem a respeito desse suposto vício formal, o que fora reconhecido pelos próprios recorrentes, oportunidade em que postularam pela alteração do pedido da apelação. Há, portanto, não apenas a inovação recursal da matéria, mas a incidência da preclusão consumativa.
3. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
4. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que aludido recurso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, o que não é o caso dos autos. Logo, deixa-se de aplicar a respectiva multa.
5. Negou-se provimento ao recurso.